Tribunal: TJES
Processo: 5014026-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edição; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014026-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: CESAR ROBERTO COLNAGHI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. RECUPERAÇÃO DE CONTA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Facebook Serviços Online do Brasil LTDA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Cesar Roberto Colnaghi, determinando a remoção de administradores terceiros e a garantia de acesso pleno às contas do autor nas redes sociais Facebook e Instagram. A sentença confirmou a imposição de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 180.000,00, pelo descumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cumprimento da obrigação imposta ao recorrente; (ii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada; e (iii) definir
a necessidade
de intimação pessoal do devedor antes do bloqueio dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente não comprova o cumprimento integral da obrigação de fazer, especialmente quanto à recuperação da conta no Instagram, uma vez que o autor seguiu todas as orientações fornecidas sem obter êxito no restabelecimento do acesso.

A multa cominatória se justifica pelo descumprimento da decisão judicial, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento ilícito da parte contrária.

O valor da multa diária de R$ 3.000,00, reduzido
em julgamento de agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado
, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inadequada sua supressão ou nova redução.

A intimação do devedor para o pagamento da multa se dá validamente por meio de seu advogado, não sendo necessária intimação pessoal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento injustificado de ordem judicial para restabelecimento de conta em rede social autoriza a imposição de multa cominatória.

A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional e razoável, sendo cabível sua revisão caso se torne excessiva ou desnecessária.

A intimação do devedor por meio de seu advogado supre a necessidade de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1112862/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 04/05/2011; AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/12/2021; AgRg no AREsp 551.613/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 03/08/2020; AgInt nos EAREsp 586.393/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 18/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍ
VEL
Nº

5014026-12.2021.8.08.0024

APTE
:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

APDO
:
CESAR ROBERTO COLNAGHI

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes pares, o feito de origem tratou de ação de obrigação de fazer ajuizada por
CESAR ROBERTO COLNAGHI
em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, objetivando
retomar o controle sobre suas redes sociais (Facebook e Instagram), removendo administradores terceiros e garantindo seu acesso pleno às suas contas.

O Juízo
a quo,
em sentença acolheu
os pedidos iniciais,
determin
ando
a
remoção do atual proprietário e administrador
da página no Facebook;
a

transferência da administração e propriedade
da página para o e-mail fornecido pelo autor;
o
fornecimento de meios para redefinir a senha do perfil no Instagram, vinculando-o ao e-mail indicado. Além disso, a sentença
confirmou
multa diária de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento, com limite de 60 dias, totalizando R$ 180.000,00,
nos termos da decisão ID 10815433,
valor já bloqueado via sistema Sisbajud.

Com isso,
pretende
o recorrente
a reforma da sentença, arguindo que
cumpriu parcialmente a decisão liminar ao incluir o perfil do autor vinculado ao e-mail
cesar@cesarcolnago.com.br
como administrador da página no Facebook. Contudo, ressalta que a sentença foi excessiva ao exigir a transferência de "propriedade" da página e o bloqueio de valores relacionados à multa cominatória.

Argui que
o e-mail fornecido pelo autor (
cesar@cesarcolnago.com.br
)
não é considerado seguro
para recuperação de acesso, pois já está vinculado a outro perfil no sistema do Facebook,
e que
notificou o autor sobre a necessidade de fornecer um novo
e-mail seguro
, que não estivesse previamente associado a outras contas. Contudo, o autor teria se recusado a cooperar, impedindo o prosseguimento do procedimento de recuperação.

Por fim, alega
que a multa de
R$ 3.000,00 por dia
, com limite de R$ 180.000,00, é
desproporcional
e viola o princípio da razoabilidade;
q
ue a penhora do valor ocorreu sem prévia intimação para pagamento ou impugnação, configurando
cerceamento de defesa
, o que justificaria a anulação do bloqueio.

Pois bem.

N
o que concerne ao cumprimento da obrigação,
o d. Juízo Singular em decisão liminar determinou ao
ora apelante que
proced
esse
com a remoção do atual proprietário e administrador da página César Colnago,
transferindo
a administração e propriedade da página para o e-mail informado pelo autor/
recorrido
.

C
onforme bem fundamentado na r. sentença, a obrigação de
inclusão do perfil do
recorrido
vinculado ao e-mail cesar@cesarcolnago.com.br na admin
i
stração da página
https://www.facebook.com/ColnagoCesar
,
restou satisfeita, com o devido cumprimento pelo recorrente.

Já

quanto a página no Instagram, o recorrente não logrou êxito em comprovar o cumprimento da obrigação, lado outro, o autor/apelado demonstra que seguiu as orientações repassadas pelo requerido para a recuperação de sua conta, inclusive enviando a foto solicitada e o código. No entanto, a recorrente deixou de resolver o imbróglio, afirmando que em razão da pandemia não foi possível solucionar o caso.

O recorrido como
pessoa pública e que ocupa constantemente cargos eletivos, necessita com urgência do uso de suas redes sociais para interagir com seu eleitorado, não me parecendo crível que o recorrente, sem um fundamento plausível, deixe de restabelecer a conta solicitada.

Noutros termos
, o recorrente não providenciou medidas eficientes para o restabelecimento da conta
I
nstagram
quando determinado pelo Poder Judiciário.

L
ogo, revela-se devidas as

astreintes,
ante a
recalcitrância
em cumprir o determinado na decisão liminar.

Como sabido, a multa por descumprimento de obrigação de fazer se destina a desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo da obrigação, e não deve servir de fonte de enriquecimento ilícito da parte
ex adversa
, devendo ser ponderada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1112862/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 04/05/2011).

Assim, penso que agiu com acerto o d. Juiz singular ao
confirmar a multa.

Já
em relação ao valor da multa, necessário asseverar que ao apreciar o agravo de instrumento nº
5006202-74.2021.8.08.0000,
o então
relator
Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro
concluiu
pela manutenção da multa arbitrada, tão somente reduzindo seu valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assim restou ementado
o julgado:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTABELECIMENTO DE CONTA NO INSTAGRAM – CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES PELO RECORRIDO – ACESSO NÃO CONCRETIZADO – LEGALIDADE DA ORDEM JUDICIAL IMPOSITIVA – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Embora tenha cumprido todas as orientações, o agravado não recuperou sua conta no instagram, pois o recorrente respondeu não ser possível “solucionar o seu caso agora”. II - O agravado, pessoa pública, necessita do uso de suas redes sociais, não sendo crível que o recorrente, sem um fundamento plausível, deixe de restabelecer a conta solicitada. III - Cabe ao Poder Judiciário determinar coercitivamente o cumprimento da ordem, a fim de garantir a plenitude do direito do agravado em acessar sua rede social, quando demonstrada a inércia do recorrente na solução do impasse. IV - Em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, a multa diária deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais). V – Recurso parcialmente provido
(TJES. 4ª Câmara Cível. AI 5006202-74.2021.8.08.0000. Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Data: 22/06/2022).

Como cediço, nos termos d
o
art
igo
537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer
”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Todavia, não se pode levar à mingua a multa fixada para o cumprimento de dada obrigação, pois isso acaba por tornar sem efetividade o instituto das
astreintes
.
Não se pode perder de vista o caráter coercitivo das
astreintes
, que tem por função obrigar o devedor a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.

A multa cominatória por descumprimento da obrigação determinada pelo juízo é destinada a garantir segurança jurídica e celeridade processual, evitando, por conseguinte, desequilíbrio processual; e no caso dos autos, o recorrente não comprovou o cumprimento da determinação judicial.

Por fim, não há que se falar em nulidade, ou reforma da decisão, por ausência de intimação pessoal para pagamento. E ainda que assim não o fosse, conforme já decidido no C. Superior Tribunal de Justiça, a intimação por meio do advogado, supre a intimação pessoal do devedor, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM DEFINITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 475-J DO CPC/1973. MULTA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ADVOGADO. IMPRESCINDIBILIDADE.
[...].2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 940.274/MS, firmou orientação de que, embora não seja necessária a intimação pessoal do devedor para pagamento espontâneo do débito, não pode ser dispensada sua intimação por intermédio de seu advogado.
[...].(AgRg no AREsp 551.613/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO. A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUI CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.
1. Predomina nesta Corte Superior o entendimento de que somente tem cabimento a multa cominada no cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer depois de a parte, intimada por intermédio de seu Advogado, não cumprir espontaneamente a condenação. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.068.022/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18.12.2017; AgRg nos EDcl no REsp. 1.459.296/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 1o.9.2014; REsp. 1.349.790/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 27.2.2014. 2. A prévia intimação do devedor, na pessoa do seu Advogado, constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório, princípios caros sob a perspectiva do garantismo no âmbito do processo civil. Incidência do teor da Súmula 410/STJ.
3. Agravo Interno dos Particulares desprovido. (AgInt nos EAREsp 586.393/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2020, DJe 18/06/2020)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES POR CARTA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REGRA ESPECÍFICA DO CPC DE 2015. REGISTROS DOUTRINÁRIOS. 1. Controvérsia em torno da necessidade de intimação pessoal dos devedores no momento do cumprimento de sentença prolatada em processo em que os réus, citados pessoalmente, permaneceram reveis.
2. Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2.º, inciso I, do CPC/2015) 3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do §2º do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento". [...].
(REsp 1760914/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)

Com o resultado do julgamento, são devidos os honorários advocatícios aos patronos do recorrido, nos termos do artigo 85, do CPC, face ao princípio da sucumbência, como corolário lógico de imposição à parte vencida na demanda.

Ante todo o exposto,
conheço

do recurso,

eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença
tal como proferida.

Com o desprovimento recursal, fixo os honorários recursais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

1
STJ. REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)